Tribunal: CARF
Processo: 10530.726145/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008, 30/11/2008, 31/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, conforme entendimento consagrado na Súmula CARF no 11.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. CONFISCO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista, implica controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula CARF no 02.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. ARTIGO 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
Só tem lugar a interpretação benigna de que trata o artigo 112 do CTN quando houver dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, à autoria, imputabilidade ou punibilidade; ou, ainda, à natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008, 30/11/2008, 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO AO REGIME MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas em relação à aquisição de bem submetido à tributação concentrada (monofasia) para revenda sujeita à alíquota zero.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04, não tem o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/05/2008, 30/06/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008, 30/11/2008, 31/12/2008
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.726145/2011-61
ACÓRDÃO
3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROSUL MÁQUINAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/05/2008,
30/06/2008,
31/08/2008,
30/09/2008,
31/10/2008,
30/11/2008,
31/12/2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme entendimento consagrado na Súmula CARF no 11.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. CONFISCO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
A discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista,
implica controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho.
Observância da Súmula CARF no 02.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. ARTIGO 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
Só tem lugar a interpretação benigna de que trata o artigo 112 do CTN
quando houver dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos, à autoria, imputabilidade ou punibilidade; ou, ainda, à natureza da
penalidade aplicável ou à sua graduação.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/05/2008,
30/06/2008,
31/08/2008,
30/09/2008,
31/10/2008,
30/11/2008,
31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO AO REGIME
MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
2
É vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas em
relação à aquisição de bem submetido à tributação concentrada
(monofasia) para revenda sujeita à alíquota zero.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04, não
tem o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua
definição.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2008, 31/03/2008, 30/04/2008, 31/05/2008,
30/06/2008,
31/08/2008,
30/09/2008,
31/10/2008,
30/11/2008,
31/12/2008
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
3
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Trata o presente processo de autos de infração, lavrados contra a contribuinte
acima identificada, que pretendem a cobrança da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, com crédito tributário no valor total de R$ 508.405,03 e R$
2.341.630,29, respectivamente, incluindo principal, multa proporcional e juros de
mora (calculados até 11/2001).
A infração apontada nos autos de infração é insuficiência de recolhimento das
contribuições.
Verifica-se no Relatório Fiscal, fls. 587/596, que a autoridade fiscal glosou créditos
e efetuou segregação dos bens em relação aos quais a legislação não prevê a
contabilização de débitos de maneira similar à segregação bens que não ensejam
créditos a serem deduzidos, constatando falta/insuficiência de recolhimento.
Em relação aos créditos glosou os valores referentes aos seguintes itens:
1.1 – Créditos relativos a aquisições de bens para revenda
Bens sujeitos ao regime cumulativo:
● Veículos usados
“Base legal: artigos 1o e 6o da Lei 10.485/02, alínea “c” do inciso VII do artigo 8o
da lei 10.637/02 e alínea “c” do inciso VII do artigo 10 da lei 10.833/03.”
Bens sujeitos ao regime de alíquotas concentradas:
● Colheitadeiras e plataformas de corte novas e autopropulsadas;
“Base legal: artigos 1o e 6o da Lei 10.485/02.”
● Tratores novos;
“Base legal: artigos 1o e 6o da Lei 10.485/02.”
● Pneus novos de borracha e câmaras de ar de borracha;
“Base legal: artigo 5o da lei 10.485/02”
● Autopeças constantes dos Anexos I e II da lei 10.485/02.
“Base legal: inciso II do artigo 3o da lei 10.485/02”
Bens com atribuição de alíquota zero de PIS e de COFINS:
● Adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da TIPI;
“Base legal: inciso I do artigo 1o da lei 10.925/04”
● Defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI;
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
4
“Base legal: inciso II do artigo 1o da lei 10.925/04”
● Sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio.
“Base legal: inciso III do artigo 1o da lei 10.925/04”
1.2.1 – Créditos relativos a bens utilizados como insumos
● Compra de óleo diesel
Fundamentação:
“O artigo 4o da Lei no 9.718/98 e o artigo 43 da Medida Provisória no 2.158-35/01
determinam que a contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS incidentes
sobre a receita bruta auferida com alguns derivados de petróleo, incluindo o óleo
diesel, são concentradas nas pessoas jurídicas que industrializam ou importam os
produtos.
Assim, são reduzidas a zero as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda destes produtos pelas pessoas jurídicas não
enquadradas como produtores ou de importadores. Como o contribuinte adquire
estes produtos de distribuidores, não há crédito destes tributos a ser
contabilizado.”
(...)
Além disso, todas as notas fiscais de compra de óleo diesel apontavam como
vendedor do produto a própria AGROSUL. É evidente que um contribuinte não
pode comprar de si mesmo qualquer produto e ainda contabilizar créditos
decorrentes desta suposta “compra”. Todos os créditos respectivos foram
glosados.
1.2.2 – Créditos relativos a serviços utilizados como insumos
● Serviços prestados pela empresa Auto Mecânica Parreira Fernandes Santos Ltda
Fundamentação:
“As leis que regem o PIS e a COFINS não cumulativos admitem o creditamento de
serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Como o contribuinte não
produz nem fabrica produtos, no seu caso somente poderiam ser apurados
créditos relativos a serviços utilizados como insumos na prestação de serviços.
(...)
Constatamos que todas as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, relativas à
empresa Auto Mecânica Parreira Fernandes Santos Ltda, traziam como descrição
do serviço apenas “serviços prestados”. Esta descrição nos impede de verificar a
adequação destes serviços à Lei, e a sua pertinência entre os serviços passíveis de
creditamento, pois não é possível verificar se estes serviços foram aplicados ou
consumidos na prestação de serviços que o contribuinte realiza. Em decorrência,
todos os créditos a eles relacionados foram glosados.”
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
5
1.2.3 – Créditos relativos a “despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda”
Fundamentação:
“As notas fiscais apresentadas descrevem somente o pagamento de fretes
decorrentes do transporte de produtos nas compras realizadas pela empresa. Em
conformidade com o inciso IX do artigo 3o e inciso II do artigo 15 da lei 10.833/03,
somente geram direito a créditos a serem descontados do PIS/PASEP e da COFINS
as despesas com fretes nas operações de venda, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora.”
1.2.4 – Créditos relativos a “outras operações com direito a crédito”
Fundamentação:
“Na discriminação das bases de cálculo dos créditos encontradas nas DACON
foram informados valores relativos a “outras operações com direito a crédito”.
Intimado, o contribuinte não apresentou qualquer elemento que confirmasse a
existência e exatidão destes créditos, acarretando a sua glosa total.”
Cientificada dos autos de infração em 05/12/2011 (fls. 586), a contribuinte
apresentou tempestivamente impugnação, fls. 768/820.
Inicia discorrendo sobre a não cumulatividade do PIS e da COFINS; cita a legislação
de regência; fala sobre a tributação monofásica, finaliza dizendo:
“2.1.2.3.- Ante os termos contidos nas normas legais acima reproduzidas se
pode concluir sem medo de errar que os produtos alcançados pela
tributação nos moldes ali declinados, após a saída do estabelecimento
industrial, estão onerados pelas contribuições ao PIS e à COFINS e, que, até
o início da vigência da Lei n° 10.865/04 e 10.935/04, nenhuma restrição ao
crédito havia, mesmo nas hipóteses de tributação monofásica, o que veio a
ocorrer a partir da vigência da referida Lei.” (destacado no original).
Na seqüência fala sobre alíquota zero e vedação ao crédito; cita as Leis n°s.
10.637/2002, 10.833/2003, 11.033/2004, e alterações, ao final argumenta: as
alterações realizadas nas legislações que regem as contribuições em tela, não
modificaram a substância do disposto no art. 17 da Lei 11.033/04. Assim
permanece o direito líquido e certo da Impugnante quanto a possibilidade de se
apropriar dos créditos pelas entradas quando na operação subsequente estiver
amparada por suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência. Cita
decisões judiciais.
Ato contínuo passa a tratar das glosas.
Quanto a glosa de bem utilizado como insumo (óleo diesel) transcreve os
dispositivos legais citados pela autoridade fiscal (art. 4o da Lei 9.718/1998 e art.
43 da MP 2158-35/1), defende que os dispositivos mencionados pela autoridade
fiscal não teriam relação com as premissas descritas no relatório fiscal e que, nos
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
6
termos do inciso IV, do art. 10, do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, deveriam ser excluídas dos presentes
autos, e todos valores apurados referentes aos fatos deveriam ser
desconsiderados.
Relativamente aos serviços utilizados como insumo (supostos serviços prestados
pela empresa Auto Mecânica Parreira Fernandes Santos Ltda) argumenta:
“A atividade da Impugnante é a comercialização de maquinas,
equipamentos
e
implementos
agrícolas
(Tratores,
Colheitadeira,
semeadores, plantadeiras, outros) e a prestação de serviços de manutenção
nestes veículos;
A execução dos serviços (reparos) pode ser efetuada nas dependências da
Impugnante, na propriedade do destinatário ou, em empresas terceirizadas;
Os reparos executados nas maquinas, principalmente quando feitos nas
propriedades agrícolas, necessitam da utilização de Óleo Diesel e
Lubrificante que substituídos em pequenas quantidades necessárias à
execução dos serviços que, quando da substituição total podem ser
cobrados como mercadorias, porém, em pequenas quantidades, são
cobradas como serviços, portanto, insumo incorporado a prestação de
serviços. Este procedimento está devidamente permitido na legislação.
Como a saída é tributada nada mais lógico que a legislação permitir que
seja utilizado o crédito pela entrada.”
No que concerne aos veículos usados diz que não seriam tributados pelo regime
cumulativo, cita e transcreve o art. 5o da Lei n° 9.716/98, e completa a tributação
ocorre sobre uma base de cálculo resultante da subtração dos valores de venda,
do montante do custo pela aquisição na entrada do veículo. Portanto, a incidência
tributária ocorre sobre o lucro bruto da operação e não de forma cumulativa como
alega a autoridade fiscal na págs. 3. O regime cumulativo ocorre quando há
incidência tributária sobre o valor da operação em cada etapa da comercialização.
Referente aos bens máquinas agrícolas, equipamentos e implementos, aduz que
não seriam tributados pelo regime concentrado, e sim, nos termos do art. 43 da
medida provisória 2158-35/1, pelo instituto da substituição tributária.
Em relação aos bens que autoridade fiscal assevera estarem sujeitos à alíquota
zero, alega que os critérios usados para a exclusão dos valores incluiriam a
exclusão dos corretivos e inoculantes que não teriam sido citados nos dispositivos
legais. Exemplo: GLYCIMAX -INOCULANTE TURFOSO 10860 1.400,00 Anexo II, mês
novembro.
Apresenta novamente argumentos sobre a compra de óleo diesel alegando que o
dispositivo citado (art. 43 da MP no 2.158-35/01) não apresentaria relação
nenhuma com os fatos narrados e dificultaria a defesa. Acrescenta a autoridade
fiscal tem o dever de descrever de forma clara e explicita os dispositivos de modo a
proporcionar a Impugnante ampla defesa.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
7
Relativamente à exclusão de créditos e correspondente desconsideração dos
débitos sobre os mesmos produtos, transcreve trechos do relatório fiscal e
argumenta que teria tido prazo exíguo enquanto a autoridade fiscal teria prazo
aproximadamente de 6 (seis) meses, finaliza solicitando prazo de 30 (trinta) dias
para apresentação dos valores reais da entradas e saídas de produtos objeto das
diferentes formas de tributação e a incidência tributária sobre estes.
Reclama da aplicação da multa, cita o inciso IV, do art. 150, da Constituição
Federal, argumenta esta é clara em afirmar que “é vedado utilizar tributo com o
efeito confiscatório”, transcreve ementas de decisões judiciais.
Por fim, requer:
a) Procedência da impugnação;
b) Redução da multa de ofício de 75% para 20%.
Às folhas 752/757 foi atravessado documento com desistência parcial da
impugnação nos termos do §6o, do art. 14, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
07/2013, apontando que os débitos até o fato gerador 31/10/2008 foram
incluídos em parcelamento decorrente da reabertura de prazo nos termos do art.
17, da Lei no 12.865/2013.
Às fls. 833/834 a unidade de origem juntou Termo de Transferência de Crédito
Tributário, onde verifica-se que os débitos até o período de apuração 10/2008
foram transferidos para o processo 10530-720.860/2015-13.
É o relatório
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA),
por meio do Acórdão no 01-37.390, de 29 de novembro de 2019, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo, em breve síntese:
- Seja acatada a preliminar de prescrição intercorrente;
- Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei no 11.033/2001, sejam os excluídos do
lançamento os valores relativos ao “aproveitamento indevido de crédito”;
- Seja intimada a Fazenda Pública a informar a existência de recolhimento dos
valores referentes às guias apresentadas pela Recorrente e os valores excluídos da autuação;
- Aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional, para redução da penalidade
aplicada de multa de ofício de 75%, nos termos do inciso I, do art. 44, da Lei n 9.430/96 para 20%,
nos termos do art. 59, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
É o relatório.

VOTO
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
8
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser parcialmente conhecido, como se passa a demonstrar.

Preliminar de prescrição intercorrente
Visando sustentar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, a Recorrente invoca os artigos 5o, inciso LXXVIII c/c parágrafo 1o e artigo 37
da Constituição Federal. Ato contínuo, menciona a Lei no 9.873/99, “que estabelece prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta ou indireta,
notadamente o seu art. 1o”.
Permanecendo em sua linha de raciocínio, a Recorrente afirma que desde o último
ato praticado por ela até o julgamento pela DRJ transcorreram 6 anos e 2 meses. Finaliza
sustentando que:

Entendo que razão não assiste à Recorrente.
O tema está pacificado na jurisprudência do CARF, tendo sido objeto, inclusive, do
verbete sumular no 11, reproduzido abaixo:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Portanto, em observância ao entendimento consagrado na Súmula CARF no 11,
aplicável ao presente caso, no sentido de que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo
administrativo fiscal, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.
Mérito
Da alíquota zero e da vedação ao crédito
Neste tópico do Recurso Voluntário, assim sustenta a Recorrente:
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
9

A Recorrente ainda argumenta que “a posição do Judiciário na análise da legislação
é que a generalidade do art. 17, da Lei no 11.033, alcança todas as operações e não somente
aquelas abrangidas pelo REPORTO”.
Não assiste razão à Recorrente, revelando-se correto o entendimento exarado no
acórdão recorrido, abaixo reproduzido:
A Lei no 10.485, de 03 de julho de 2002, estabeleceu a sistemática de tributação
concentrada (monofásica) da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em
relação à receita bruta obtida pelos fabricantes e importadores de máquinas,
implementos e veículos classificados em determinados códigos da Tipi:
Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas,
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29,
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36,
84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
10
Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relativamente à receita bruta
decorrente de venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - cento), respectivamente. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos
à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para
fabricante: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004)
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à
fabricação de produtos neles relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito
décimos por cento), respectivamente, nas vendas para comerciante
atacadista ou varejista ou para consumidores. (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta auferida por
comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos produtos de que
trata: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas
jurídicas a que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49,
de 23 de agosto de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
Como consequência desta sistemática, o revendedor, ao realizar a revenda destes
produtos (adquiridos de fabricantes e importadores) ao consumidor final, tem
reduzida a zero a alíquota das contribuições incidentes sobre a receita bruta
auferida.
As Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, estabeleceram nova sistemática
para apuração não-cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, prescrevem:
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
11
" “Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
.........
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
........” (grifou-se)
O acima citado § 1o do art. 2o, dispõe:
“Art. 2o Para determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep
aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art.
1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
......
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos
códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00,
8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de
vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores,
das autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004)
..........” (grifou-se)
Não restam dúvidas de que os dispositivos que regulam a incidência não
cumulativa das contribuições vedam a apuração de créditos pelos revendedores
de bens sujeitos à incidência monofásica.
Por sua vez, o disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, invocado pela
empresa não tem o condão de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a
sua definição. Efetivamente, ele não revogou o art. 3o, inciso I, alínea “b”, das Leis
no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. (g.n)
Convergindo com o entendimento ora adotado, são inúmeros os precedentes deste
Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
12
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA. PRODUTOS
SUJEITOS À SISTEMÁTICA MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento na aquisição de bens para revenda dos produtos
referidos nos §1o e §1A do artigo 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nos
termos das alíneas "b" dos incisos I dos artigos 3o das referidas leis. Tal disposição
não foi revogada pelo artigo 17 da Lei no 11.033/2004, pois que não versa sobre
hipóteses de creditamento, mas apenas sobre a manutenção de créditos,
apurados conforme a legislação específica.
(Processo no 12585.000242/2011-10; Acórdão no 3402-006.782; Conselheiro
Relator Rodrigo Mineiro Fernandes, sessão de 21/08/2019, unanimidade)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/05/2007
PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AUTOPEÇAS SUBMETIDOS AO REGIME
MONOFÁSICO PARA REVENDA. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PELO COMERCIANTE
ATACADISTA E VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por
expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e varejista, o
direito de descontar ou manter crédito referente às aquisições de veículos e
autopeças sujeitos ao regime monofásico concentrado no fabricante e
importador. A aquisição de veículos e autopeças relacionados no art. 1o da Lei n°
10.485/02, para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas
desses produtos, não gera direito a crédito de PIS/COFINS, dada a expressa
vedação constante dos art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, b, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei no 10.833/2003.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004.IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04, não tem o
alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.
(Processo no 12585.000233/2011-29; Acórdão no 3401-006.680; Conselheiro
Relator Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, sessão de 23/07/2019, unanimidade)
Sobre o assunto, merece referência a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Tema Repetitivo no 1093:
1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
13
2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO.
3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite
a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002
e da Lei n. 10.833/2003.
4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto
que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica. (g.n.)
Ressalte-se que as decisões definitivas do Superior Tribunal de Justiça, proferidas na
sistemática dos recursos repetitivos, devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, conforme previsto no RICARF/2023.
Ainda no tocante à insurgência da Recorrente quanto à vedação ao crédito, cumpre
transcrever o seguinte trecho extraído do acórdão recorrido:
Quanto ao aproveitamento de crédito temos que o princípio da não-
cumulatividade ocorrerá na cadeia produtiva de forma que, a cada etapa, seu
responsável exclua da base de cálculo o que já foi recolhido pelos entes anteriores
da cadeia. Ou seja, as contribuições incidirão sobre o valor agregado nos diversos
estágios produtivos e de comercialização. Todavia, nem tudo que seja custo,
despesa ou encargo incorridos para a consecução do faturamento mensal, base
de cálculo das mesmas, poderá ser considerado crédito a deduzir, pois, a
admissibilidade de aproveitamento de créditos repousa necessariamente nos
custos, despesas e encargos classificados nos incisos dos arts. 3o das referidas leis.
Nesses termos, as Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, estabeleceram
nova sistemática para apuração não-cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins,
prescrevem:
"Art. 3o (...)
.......
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
14
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
.......
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
........” (grifou-se)
Dessa forma, não restam dúvidas de que os dispositivos vedam expressamente a
apuração de créditos na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
das contribuições, sem diferenciação quanto ao fato do "não pagamento" ser
decorrente de isenção, não incidência, imunidade ou alíquota zero.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Créditos relativos a bens utilizados como insumos e “exclusão por presunção”
Inicialmente, a Recorrente menciona a decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR, através da qual os princípios norteadores a serem
considerados para a apropriação de crédito devem ser os critérios da essencialidade ou relevância.
Faz alusão também à Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Em que pese a insurgência extremamente genérica da Recorrente em seu recurso,
extrai-se dos autos que ela pretendeu utilizar crédito decorrente da aquisição de combustível
(óleo diesel).
Como bem colocado pela DRJ, a tributação deste combustível encontra-se sujeita à
alíquota diferenciada (incidência concentrada ou monofásica), concentrando-se a tributação na
refinaria/importador. Nessa sistemática, não há recolhimento da contribuição pelo revendedor
varejista em decorrência da revenda desses combustíveis, visto que a tributação de toda a cadeia
de produção e comercialização foi concentrada na etapa anterior. Logo, as compras de
mercadorias para revenda não geram direito ao crédito, até porque a revenda é à alíquota zero.
Ademais, consoante frisou a fiscalização, todas as notas fiscais referentes às
entradas de óleo diesel apontavam como vendedor do produto a própria Recorrente.
Prosseguindo, sob o título de “EXCLUSÃO POR PRESUNÇÃO”, a Recorrente defende
que:

Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
15

Não assiste razão à Recorrente.
O artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023, permite que a fundamentação da decisão seja feita mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta. (...)
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
16
Diante do permissivo normativo acima referenciado, adoto como razões de decidir
os fundamentos do acórdão de recorrido, para negar provimento ao Recurso Voluntário neste
tópico:
A fiscalização glosou créditos calculados sobre supostos serviços prestados pela
empresa Auto Mecânica Parreira Fernandes Santos Ltda, por conta das notas
fiscais apresentadas pelo contribuinte, relativas à precitada empresa, trazerem
como descrição do serviço apenas “serviços prestados”.
Por outro lado, a contribuinte defende em sua impugnação, sem a apresentação
de qualquer documento ou comprovação, a possibilidade de apropriação de
créditos (da não cumulatividade) sobre os serviços supostamente prestados pela
empresa Auto Mecânica Parreira Fernandes Santos Ltda. Alega, em resumo, que
comercializaria máquinas, equipamentos e implementos agrícolas (Tratores,
Colheitadeira,
semeadores,
plantadeiras, outros),
prestaria
serviços
de
manutenção nestes veículos, que necessitariam da utilização de Óleo Diesel e
Lubrificante, quando utilizados em pequenas quantidades seriam cobradas como
serviços, portanto, insumo incorporado a prestação de serviços.
É de se destacar que as razões da contribuinte foram apresentadas de forma
genérica, ou seja, a interessada simplesmente argumenta que bens (Óleo Diesel e
Lubrificante) quando utilizados em pequenas quantidades seriam cobrados como
serviços amoldando-se ao conceito de insumo. Não descreve quais supostos
serviços a empresa Auto Mecânica Parreira Fernandes Santos Ltda teria prestado
que pudessem ser considerados como insumos utilizados na prestação de serviços
aos seus clientes.
Nesses termos, diante de todos os argumentos apresentados pela fiscalização, da
ausência de comprovação de que serviços constantes das notas fiscais emitidas
pela empresa Mecânica Parreira Fernandes Santos Ltda trazidas são de fato são
insumos utilizados na prestação de serviços da empresa, e da inexistência de
outra regra legal que permita a tomada de crédito sobre os serviços glosados, é
de se considerar como corretas as glosas efetivadas pela autoridade a quo.
Multa de ofício 75% - efeito confiscatório – redução
Neste tópico, a Recorrente afirma tão-somente que “Quanto a imposição de multa
de ofício, requer sejam os argumentos descritos na exordial devem ser novamente analisados”.
De todo modo, cumpre esclarecer que a multa de ofício aplicada encontra expressa
previsão legal no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, que estabelece a aplicação da multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
O parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
17
Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a Autoridade Fiscal está
obrigada a efetuar o lançamento de ofício da multa.
Considerando a alusão feita no título quanto ao “efeito confiscatório” da multa,
esclareça-se que a discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implica
em controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula no
02, do CARF, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No mesmo sentido, segue precedente deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2005
(...)
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que
verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a
este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
(Processo no 35564.000741/2006-93; Acórdão no 2401-007.886; Relator
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo; sessão de 10/07/2020)
Em relação ao pedido formulado para que sejam aplicados os incisos II e IV do
artigo 112 do CTN, visando a redução da penalidade aplicada da multa de ofício para 20%,
entendo que, no presente caso, não se vislumbra qualquer dúvida quanto à capitulação legal,
circunstâncias materiais do fato, autoria ou natureza da penalidade aplicável.
Portanto, entendo incabível a aplicação do artigo 112 do CTN, conforme remansosa
jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
MULTA. ART. 112 DO CTN.
O art. 112 do CTN somente se aplica quando houver dúvida quanto à
capitulação legal do fato; ou à natureza ou às circunstâncias materiais do fato;
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; ou à autoria, imputabilidade ou
punibilidade; ou, ainda, à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
(CARF, Processo no 10508.720150/2014-90, Recurso Voluntário, Acórdão no
2202003.838 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 09 de maio de 2017)
(g.n.)

Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
18
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/09/2006
DÚVIDA
QUANTO
À
CAPITULAÇÃO
DO
FATO
JURÍDICO
TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Não se verifica nos autos qualquer dúvida quando aos fatos narrados e ao
direito aplicado, portanto, incabível a interpretação favorável ao contribuinte
preconizada no art. 112 do CTN.
(CARF, Processo no 16327.001747/2008-06, Recurso Voluntário, Acórdão no
240102.020 – 2a Seção de Julgamento /4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de
23 de agosto de 2011) (g.n.)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA DE OFÍCIO. DÚVIDA QUANTO À CAPITULAÇÃO LEGAL DO FATO,
NATUREZA, CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS OU EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS.
INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO BENÉFICA.
O art. 112 do CTN prevê a chamada interpretação benéfica quando houver dúvida
em relação às circunstâncias fáticas de cada caso, mas não autoriza o benefício
em função de entendimento jurídico diverso da pretensão do contribuinte.”
(CARF, Processo no 16327.720711/2019-70, Recurso Voluntário, Acórdão no 1301-
006.901 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 12
de abril de 2024)
Isso posto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante à discussão sobre o
efeito confiscatório da multa de ofício, bem como afasto a aplicação do artigo 112 do CTN no
presente caso, mantendo a multa de ofício aplicada.
Por fim, no tocante ao pedido da Recorrente para que “Seja intimada a Fazenda
Pública a informar a existência de recolhimento dos valores referentes às guias apresentadas pela
Recorrente e os valores excluídos da autuação”, embora não tenha sido possível identificar as
guias a que se refere a Recorrente, é de se verificar que, em decorrência do pedido de desistência
parcial da impugnação, apontando que os débitos até o fato gerador 31/10/2008 foram incluídos
em parcelamento decorrente da reabertura de prazo nos termos do art. 17, da Lei no
12.865/2013, foi lavrado o Termo de Transferência de Crédito Tributário para o processo
administrativo no 10530-720.860/2015-13, acostado aos autos às fls. 833/834, assim como consta,
às fls. 882/884, o extrato detalhado do processo.
Conclusão
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.949 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726145/2011-61
19
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante à discussão sobre o
efeito confiscatório da multa de ofício. Na parte conhecida, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente e, no mérito, nego provimento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 906
DF CARF MF
Original